Tribunal: CARF
Processo: 10980.002092/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002092/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.563 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
SAMIR SOBOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece do recurso interposto após o prazo de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão recorrido que julgou
procedente o lançamento tributário, no contexto da Notificação de Lançamento de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício de 2006, que exige R$ 78.928,48 de
imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em virtude da apuração da omissão
de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 349.313,01.
O Recorrente foi intimado a apresentar laudo médico que atestasse ser portador de
moléstia grave prevista na legislação tributária como hipótese de isenção do tributo, mas só teria
apresentado “inspeção de Junta de Saúde do Cindacta II, emitida em 30/10/1987 onde não há
menção de que sua doença seja motivadora de isenção para fins de imposto de renda”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002092/2009-76
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.563 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002092/2009-76

Apresentada Impugnação de fls. 02/04, tendo sido juntado o “Laudo Médico
Pericial, passado pela CLÍNICA RESNAUER”(fls. 13/18).
O acórdão recorrido entendeu que não fora comprovado por documento hábil que
o Recorrente seria portador de moléstia prevista na legislação como hipótese de isenção de IR e
nem que os rendimentos lançados são referentes a benefício de aposentadoria ou reforma.
Apresentado Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese, que para
corroborar seu direito à isenção, teria juntado aos autos documento do Ministério da
Aeronáutica, com declaração de que o Recorrente seria isento do Imposto de Renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Deixo de conhecer o presente recurso, diante de sua intempestividade, eis que
ultrapassado o prazo legal de 30 dias.
A intimação do Recorrente do acórdão recorrido deu-se em 17 de novembro de
2011, quinta feira. Por sua vez, o presente recurso fora interposto em 21 de dezembro de 2011.
Todavia, o prazo ad quem para interposição do recurso seria 17 de dezembro de
2011, sábado, prorrogado até o dia 19 de dezembro, segunda feira.
Não obstante, o recurso foi interposto apenas no dia 21 de dezembro de 2011, de
forma intempestiva, a rigor.
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital